Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-58.2020.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-58.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA HELENA ARCULANO PEREIRA - CPF: 000.780.411-39 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), ANDREIA SCHWINGEL - CPF: 020.154.251-01 (APELADO), MARTA PEREIRA SCHWINGEL - CPF: 044.408.851-28 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
SEGURO
DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor da disposição contida na Súmula no 620, do STJ, tratando-se de
seguro
de vida, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte sob o argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.

Ademais, dos autos, não reside a mínima prova de que é verdadeira esta afirmação, ônus que competia a seguradora, a rigor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de
CNH
do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
120254475
; proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação de Cobrança n°
1000451-58.2020.8.11.0023
, proposta por
MARIA HELENA ARCULANO PEREIRA e OUTRAS
, em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, que julgou o feito como segue:

“...
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL, ao pagamento do seguro contratado n. 355.82.9.0067066, no valor de R$ 10.557,10 (dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da negativa de pagamento, ou seja, 16/09/2019, contado a partir do recebimento da documentação enviada (Num. 31286999 – pág. 1).

Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se...”

Em suas razoes de ID.: 120254483 alega: (i) que as herdeiras do segurado não têm direito a indenização securitária contratada pelo
de cujus,
pelo fato do condutor segurado estar dirigindo sem ter CNH no momento do sinistro, situação esta prevista como excludente de responsabilização da seguradora, pois agrava o risco, conforme pactuado em contrato securitário com respaldo na legislação vigente; (II) caracterizando assim ausência de cobertura, prática de ato ilícito, agravamento de risco pela falta de CNH, o que gerou perigo de dano. Pugnando ao final pelo provimento do apelo e julgados improcedentes os pedidos, tendo em vista ausência de cobertura em razão do ato ilícito praticado pelo segurado extinto, bem como pelo agravamento do risco (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano)

Contrarrazões de ID: 120254489 rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença; destacando que a apelante tenta alterar os fatos dizendo eu o segurado colidiu com a carreta, quando em verdade a carreta o atropelou pois estava em alta velocidade, quando o autor, sóbrio, trafegava normalmente dentro da velocidade permitida, pegando-o de surpresa. Descaracterizando assim o agravamento de risco que a requerida defende.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID.:
120254475
; proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, na Ação de Cobrança n°
1000451-58.2020.8.11.0023
, proposta por
MARIA HELENA ARCULANO PEREIRA e OUTRAS
, em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, que julgou o feito como segue:

“...
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL, ao pagamento do seguro contratado n. 355.82.9.0067066, no valor de R$ 10.557,10 (dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da negativa de pagamento, ou seja, 16/09/2019, contado a partir do recebimento da documentação enviada (Num. 31286999 – pág. 1).

Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se...”

Colhe-se dos autos segurado, marido de
MARIA HELENA ARCULANO PEREIRA
e pai das demais apelantes (Andréa e Marta), faleceram em decorrência de acidente automobilístico no qual se envolveu em 10/08/2019, quando conduzia sua motocicleta pela rodovia estadual MT 322.

Diante disso, as apelantes, na posição de beneficiárias do seguro de vida contratado pelo
de cujus,
ANSELMO SCHWINGEL, junto à Seguradora apelada, pugnaram pelo pagamento da indenização securitária pela morte do segurado.

Em sede de contestação, a recorrida sustentou a ausência de cobertura para o sinistro, em razão do agravamento do risco por parte do segurado, por conduzir seu veículo sem possuir habilitação para a condução deste, defesa essa rechaçada pela sentença guerreada.

Pois bem.

Certo é que o seguro de vida independe de atos do agente, ou seja, ocorrendo o evento morte, há o dever de indenizar, já que houve a incidência do fato gerador ensejador do pagamento da indenização.

Faço destacar que não se pode olvidar, nesse contexto, que o contrato de seguro é contrato de extrema boa-fé, notadamente porque o segurador se vale não só das declarações anunciadas pelo segurado no momento da contratação (art. 766, do CC), ficando, também, à mercê do seu comportamento no transcurso do lapso contratual.

E, no caso em tela, a negativa da seguradora reside nos argumentos de que o de cujus não era habilitado para a condução de veículos.

Em que pesem as ponderações lançadas na contestação e que foram rechaçadas para a procedência do pedido em primeiro grau, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a mencionada condição teriam contribuído para a ocorrência do acidente.

No que tange à falta de habilitação para condução de veículo automotor, embora seja incontroverso nos autos que o segurado não possuía CNH, tal fato, por si só, não implica no agravamento do risco, já que, não fosse o fato da incidência do fato gerador do seguro de vida contratado, qual seja, a morte do próprio segurado, conforme destacado anteriormente, o entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação do segurado constituiu mera infração administrativa que, por si só, não configura agravamento intencional do risco apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCLUSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO (...). Ademais, é compreensão do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora (...)." (STJ, Agem no AREsp 990.103/MT, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 09/02/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM CASO DE MORTE DE SEGURADO CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. (...) 1.1. A exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro de vida somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes. 1.2. Nesse contexto, sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem, mantendo a sentença de procedência, considerou devida a indenização securitária, sob o fundamento de não ter sido demonstrado, pela seguradora, que a ausência da habilitação do segurado contribuíra, decisivamente, para a ocorrência do sinistro. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1483349/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014.)

Neste mesmo sentido já se posicionou o Tribunal de Minas Gerais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO - AGRAVAMENTO DO RISCO - INOCORRÊNCIA. - A condução de veículo sem habilitação, por si só, não enseja a ocorrência de aumento de risco contratado, devendo ser comprovado o nexo causal entre a inabilitação e o risco ocorrido, o que afasta a aplicação da norma contida no artigo 757 do CC/02, afigurando a ausência de habilitação mera infração de natureza administrativa ou penal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051011-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA COM FUNDAMENTO EM AGRAVAMENTO DO RISCO - HABILITAÇÃO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - DEVER DE INDENIZAR NÃO AFASTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora" (Recurso Especial n. 1.526.681/MG). Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença conforme diretrizes do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil não comportam modificação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.019904-4/001, Relator: Des. José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ - PREVISÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 632 DO STJ. A falta de habilitação do condutor do veículo não configura agravamento no risco quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação do segurado e o acidente que culminou em seu óbito. Tratando-se de invalidez permanente parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro. Conforme enunciado da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129993-2/001, Relatora: Desa. Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020.)

De se salientar que também não há qualquer prova de que o segurado estava embriagado, e muito menos que trafegava em alta velocidade.

O que se constatou nos autos, numa análise criteriosa em relação a prova produzida e a divisão do ônus prescrito na lei instrumental civil é que a CARRETA atropelou o SEGURADO e o fez porque, desrespeitando as regras insertas no Código de Trânsito, dirigia em alta velocidade, incompatível com aquela situação

Por outro lado, apenas por amor ao debate; ainda que fosse constatada à alcoolemia, esta matéria restou definitivamente superada pela edição da Súmula 620, do STJ, que enuncia: "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

Vale rememorar que, desde a entrada em vigor do CPC/2015, a observância dos entendimentos consolidados pelos Tribunais Superiores em súmulas e julgamentos de recursos repetitivos é compulsória,
ex vi
do art. 927, do referido Codex.

Nesse cenário, é inócuo forçoso o argumento empreendido pela apelante para demonstrar a relação entre o suposto estado de embriaguez de Anselmo e o acidente que lhe ceifou a vida, já que, nos termos da referida Súmula 620, do STJ, ainda que estivesse embriagada, O QUE NÃO É O CASO,

nos contratos de seguro de vida a embriaguez do segurado não é fundamento bastante para liberação da seguradora da obrigação de pagar a indenização.

Sendo assim, o só fato da ocorrência da morte do segurado faz assistir à parte apelante o direito ao recebimento da indenização securitária perseguida, como bem sentenciado na decisão apelada. Correta a sentença de piso que, fazendo as considerações de direito, analisando com perspicácia a prova existente nos autos,chegou a conclusão de que a parte autora constituiu seu direito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por tais aspectos, a pretensão recursal, em desaviso com o figurino jurídico processual a respeito das provas dos autos, outro não é o caminho em senão não albergar esta pretensão e, de conseqüência, manter hígida a bem lançada de primeiro grau, ora em reexame recursal.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECUSO mas LHE NEGO PROVIMENTO. E, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Cumprimento da sentença por meros cálculos aritméticos.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022